Tribunal: CARF
Processo: 10380.006285/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006285/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.097 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MANHATTAN VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - DECADÊNCIA - ARTS. 45 E 46 LEI No
8.212/1991
-
INCONSTITUCIONALIDADE
-
STF
-
SÚMULA
VINCULANTE no 08
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. Decadência com base no art. 173 CTN é suficiente para a
decadência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006285/2007-01
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.097 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006285/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 - Trata-se de lançamento em substituição ã NFLD n° 35.785.076-9, julgada
nula por vício formal, por aferição indireta, contra a empresa acima identificada, na condição de
responsável solidária, e contra a empresa prestadora de serviços, PLATOS CONSTRUTORA E
PLANEJAMENTO LTDA no valor de R$ 22.490,67, consolidado em 23/03/2007, relativo a
contribuições incidentes sobre a remuneração paga a título de mão-de-obra, incluída em notas
fiscais de serviços de construção civil (fls. 20/23) nas competências de 01/97 a 11/97, tendo em
vista a não apresentação das Guias de Recolhimento da Previdência Social z GRPS vinculadas às
notas fiscais de serviços.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
NÃO
ELISÃO. DECADÊNCIA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
A empresa responde solidariamente pelas contribuições previdenciárias não adimplidas
pelo contratado para executar serviços de construção civil.
A lei, cuja ou inconstitucionalidade não lenha sido declarada, surte os seus efeitos
enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela autoridade
administrativa, por força do ato administrativo vinculado, não sendo, o fórum
administrativo o local próprio para albergar discussões dessa ordem.
O direito da seguridade apurar e constituir seus créditos é de dez anos.
Lançamento Precedente

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a análise das
matérias.
Decadência
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.097 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006285/2007-01

05 – A contribuinte alega que houve decadência do lançamento pois tratam-se de
períodos de janeiro a novembro de 1997 e a lavratura da primeira NFLD que foi substituída deu-
se em 28/09/2005.
06 – A decisão da DRJ na época antes da súmula vinculante no 08 do E. STF
entendeu pela aplicação do prazo decenal ao invés do lustro decadencial.
07 – Em vista da aplicação da súmula vinculante no 08 do E. STF e a contagem do
prazo ser de 5 (cinco) anos, cabendo apenas aqui dimensionar a regra da contagem do prazo pelo
art. 150§ 4o ou pelo art. 173, I do CTN.
08 – Contudo, mesmo aplicando o prazo pelo artigo 173, I do CTN (a partir do
exercício seguinte) sendo em regra o prazo menos benéfico ao contribuinte a fim de se evitar
baixar os autos em diligência em verificar recolhimentos previdenciários para a contagem a
partir do fato gerador e aplicando o princípio da eficiência administrativa, verificamos que o
prazo para lançamento se daria até o ano de 2003 e portanto, o reconhecimento da decadência já
se dá pelo art. 173, I do CTN, posto que o primeiro lançamento se deu apenas em 28/09/2005 já
ultrapassado o lustro legal e portanto entendo pelo provimento do recurso, ficando prejudicada a
análise das demais matérias em vista do reconhecimento da decadência.
Conclusão
09 - Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para reconhecer a
decadência pelo art. 173, I do CTN.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 144
DF CARF MF
Original